Tribunal: TJSP
Processo: 1105109-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de transporte aéreo internacional. Nulidade da cláusula contratual que estabelece o cancelamento da passagem aérea de retorno em caso de "no show". Reconhecimento. Prática abusiva, em prejuízo do consumidor. Precedentes. Responsabilidade da companhia aérea pela reparação dos danos aos passageiros. DANOS MATERIAIS. Prejuízo que

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de transporte aéreo internacional. Nulidade da cláusula contratual que estabelece o cancelamento da passagem aérea de retorno em caso de "no show". Reconhecimento. Prática abusiva, em prejuízo do consumidor. Precedentes. Responsabilidade da companhia aérea pela reparação dos danos aos passageiros. DANOS MATERIAIS. Prejuízo que corresponde à quantia desembolsada para aquisição de novas passagens. Admissibilidade. DANOS MORAIS. Presunção. Possibilidade. Conduta abusiva que frustrou justa expectativa dos consumidores. Indenização devida, mas em quantia inferior à pretendida.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
Registro: 2020.0000532235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105109-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
ALESSANDRA
GONÇALVES,
MARIA
LUIZA
DIONISIO
GONÇALVES e JOSÉ MARIA GONÇALVES, é apelado TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
VOTO No 23.550
APELAÇÃO CÍVEL No 1105109-16.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO GALVÃO MEDINA
APELANTES:
ALESSANDRA
GONÇALVES,
MARIA
LUIZA
DIONISIO
GONÇALVES E JOSÉ MARIA GONÇALVES
APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Contrato de transporte aéreo internacional. Nulidade da cláusula
contratual que estabelece o cancelamento da passagem aérea
de retorno em caso de “no show”. Reconhecimento. Prática
abusiva,
em
prejuízo
do
consumidor.
Precedentes.
Responsabilidade da companhia aérea pela reparação dos
danos aos passageiros. DANOS MATERIAIS. Prejuízo que
corresponde à quantia desembolsada para aquisição de novas
passagens. Admissibilidade. DANOS MORAIS. Presunção.
Possibilidade. Conduta abusiva que frustrou justa expectativa
dos consumidores. Indenização devida, mas em quantia inferior
à pretendida.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra r.
sentença (fls. 142/155), de relatório adotado, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais, julgada improcedente, condenando-os
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 5.000,00.
Apelam os autores (fls. 158/181) insistindo na ilícita conduta da ré
pela prática de no-show, que constitui venda casada e prática abusiva, alegando,
em suma, que: a) há verossimilhança de suas alegações pelo atestado médico,
protocolo de atendimento telefônico fornecido e comprovação da compra de novas
passagens para a data do retorno; b) são objeto desta demanda apenas as
passagens de retorno, cujos reembolsos não poderiam ter sido negados; e c) o
ônus da prova era da companhia aérea, que deveria ter exibido as gravações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
telefônicas dos protocolos fornecidos na petição inicial, por se tratar de prova
negativa.
Recurso tempestivo (fls. 158), preparado (fls. 205/207) e respondido
(fls. 272).
VOTO
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
promovida pelos apelantes, fundados os pleitos na alegação de conduta abusiva da
companhia aérea por prática de now-show, que constitui venda casada e falta de
boa-fé, fato que casou prejuízo material de R$ 9.900,49, bem como
extrapatrimonial, que estimaram, para cada um, em de R$ 10.000,0 (dez mil
reais).

Sustentam os autores terem adquirido passagens para transporte
aéreo de ida e volta Brasil/Portugal, com saída prevista para o dia 4;8.2019, às
00h40min, com retorno dia 19.8.2019, às 17 horas. Afirmam que, em decorrência
de problemas de saúde da coautora Maria Luíza, não conseguiram embarcar no dia
programado e, ao entrarem em contato com a companhia informando-a dos fatos,
esta respondeu que teriam de arcar com os prejuízos, ocasião em que solicitaram a
manutenção da data de retorno (Lisboa-Guarulhos, dia 19.8.2019), sendo
informados de que não existia tal opção, vez que seria automaticamente cancelado.
A ré, por sua vez, afirmou que os passageiros não têm direito ao
reembolso, pois deveriam com ela ter entrado em contato até o horário
originalmente contratado (ida) para manifestarem interesse em manter a data do
retorno.
O magistrado julgou a ação improcedente, sob o fundamento de não
ter se convencido da verossimilhança das alegações dos autores e que estes é que
tiveram culpa exclusiva pelos cancelamentos das passagens (fls. 149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
Respeitada a convicção do douto magistrado, são verossímeis as
alegações dos autores, pois na petição inicial informaram que não conseguiram
embarcar em 4.8.2019, por problemas de saúde da coautora e que entraram em
contato com a ré alertando-a deste fato, mas ela se recusou a manter a data de
retorno, programado para 19.8.2019.
Os autores forneceram o número de protocolo do contato telefônico e
os fatos são incontroversos quanto ao cancelamento das passagens aéreas na data
do retorno dos autores em razão de não terem embarcado no voo de ida, vez que a
ré sustenta a legalidade desta conduta.
A divergência cinge-se apenas ao fato de o contato telefônico ter sido
prévio ou não à data da impossibilidade do embarque Guarulhos-Lisboa (ida), o que
é irrelevante.
Não vinga a tese da companhia aérea de que não poderia ser
compelida a manter a reserva, nem a presumir que o embarque de retorno seria
feito pelo passageiro, que não viajou no trecho anterior.
Isto porque é nula, de pleno direito, a cláusula que, em contrato de
adesão a serviço de transporte aéreo de passageiros, estabelece o cancelamento
do trecho de volta em caso de não comparecimento para embarque para o voo de
ida (no show), pois tal prática é abusiva, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada, ou seja, incompatível com a equidade (art. 51, caput, inciso IV, do CDC1
c.c. § 1o, inciso III, do mesmo dispositivo2).
Logo, fundada em cláusula abusiva, a adoção de tal procedimento
pela companhia aérea caracteriza ilícito, ensejando a sua responsabilidade pelos
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
[...]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
2 § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
[...]
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
danos sofridos pelos consumidores.
Esse é o entendimento manifestado nos julgados mais recentes do
Superior Tribunal de Justiça, além daqueles mencionados a fls. 255/267 pelos
autores:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO
CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA
PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A
DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO
MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de
danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em
razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-
show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa
do Consumidor. Precedente.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe
27/06/2019)
No mesmo sentido, confira-se: REsp 1699780/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
17/09/2018; AgInt no AREsp 1336618/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019; e REsp 1595731/RO,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe 01/02/2018.
Na hipótese, o dano material ficou comprovado pelos bilhetes das
passagens aéreas exibidas pelos autores, não tendo seus valores sido
impugnados, de modo que deverão ser reembolsados pela ré, com correção
monetária a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação, conforme prescrevem os artigos 240, caput, do Código de
4 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
Processo Civil4 e 405 do Código Civil5, por se tratar de responsabilidade civil
contratual.
No caso, a falha na prestação de serviços restou evidenciada com a
conduta injustificada da ré, que cancelou os voos de retorno indevidamente,
causando frustração aos autores, que tiveram de adquirir novas passagens e,
ainda, buscar o ressarcimento de seus prejuízos materiais judicialmente, o que
ultrapassa meros dissabores.
Assim, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos, não se
tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que merece,
efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil, sendo de rigor, a
condenação da companhia aérea à indenização por danos morais.
Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a jurisprudência
dos nossos Tribunais Superiores: “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).

E, diante de tais parâmetros, a fixação será devida em quantia menor
que a pretendida, pois considerando a finalidade de reparação e o caráter
preventivo da indenização, mostra-se adequada à situação lamentada a fixação em
R$. 5.000,00 (cinco mil reais) para cada litisconsorte, por se tratar de quantia que
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tal valor deverá ser
atualizado desde a publicação deste acórdão e acrescido de juros de mora a contar
da citação, conforme prescrevem os artigos 240, caput, do Código de Processo
Civil e 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
4 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).
5 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
egf
Diante da inversão do resultado do julgado, impõe-se reconhecer a
sucumbência mínima dos autores, incumbindo apenas à ré o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator